Tribunal: TJMT
Processo: 1016799-05.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1016799-05.2017.8.11.0041
RECORRENTE(S): ANA FIGUEIREDO ROSA E BENEDITO FIGUEIREDO ROSA
RECORRIDO(S): FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição de Recurso Especial.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do Código de Processo Civil.
Vale dizer que, para obtenção da gratuidade, o Requerente deve declarar e demonstrar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento e da sua família.
No caso em análise, os Recorrentes são patrocinados pela Defensoria Estadual, que apresentou as respectivas carteiras de trabalho (id. 49718486) e a decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1009285-27.2017.8.11.0000 deferindo a benesse naqueles autos (id. 49718484), comprovando, portanto, a situação de hipossuficiência e a necessidade da concessão do benefício.
Diante disso, defiro o pedido de justiça gratuita. Anote-se.
Ato contínuo, intime-se o Recorrido para apresentar as contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII